Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. CONFISSÃO NA DELEGACIA. RECONHECIMENTO DEVIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO. REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS.

1. Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 620 do CPP.

2. O juízo de origem considerou negativos os antecedentes, a conduta social e as consequências do crime e majorou a pena-base do réu em 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista, aplicado para cada uma das circunstâncias negativas.

3. Contudo, para o estabelecimento do quantum da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. A jurisprudência predominante tem firmado a orientação no sentido de aplicar-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

4. Ademais, o termo médio aplicado serve como “escudo contra o risco de excesso, ou seja, de ofensa ao princípio da proporcionalidade na individualização da pena” (BOSCHI, 2014, p. 188, apud Nota técnica 10 CIJDF - TJDFT), em especial em crimes como o de roubo/latrocínio, como no caso em análise. Deve-se partir do pressuposto, além do mais, de que se deve observância à progressividade da pena no sistema trifásico, pelo que indevida a aplicação da pena-base acima do termo médio.

5. Em razão da causa de redução de pena pela tentativa, o juízo de origem reduziu a pena em 1/3, o que se entende proporcional e razoável, levando-se em consideração a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, bem como da aproximação com a consumação do crime. Assim, deve ser mantida a fração aplicada, consoante já esclarecido no acórdão.

6. Verifica-se que a confissão na delegacia possui ressonância no restante do acervo probatório e contribuiu para a formação da convicção do julgador, que fez expressa referência na fundamentação da sentença condenatória. Assim, deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea.

7. Embargos parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas e, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar parcialmente provimento à apelação e redimensionar a pena.

<p class="AltJJ" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:2.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;line-height:normal">